Tribunal: TJDFT
Processo: 0706140-14.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706140-14.2022.8.07.0019 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RECORRIDO: SILVANA FEITOSA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acordo foi realizado antes da citação do apelado, ou seja, antes de estabelecida a relação processual entre as partes. Nos termos do art. 238 do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", de modo que a triangularização processual somente está completa quando ocorre a efetiva citação. 2. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito. 3. Nesse compasso, a homologação do acordo e a suspensão do feito, nos termos do art. 313, II, do CPC, somente poderia ser aplicada nas hipóteses em que houver sido efetivada a relação processual. Assim, não tendo sido realizada a citação da parte ré a solução cabível e adequada no presente caso é a extinção da demanda por falta de interesse de agir. 4. Em caso de descumprimento do acordo entabulado entre as partes, cabe ao credor promover ação adequada e cabível para executá-lo, seguindo as normas regentes da espécie. 5.Caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, imperiosa a manutenção da extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. 6. Precedentes: Acórdão 1819749, 07088264320218070009, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1803812, 07136187520238070007, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 317 e 485, inciso III e §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a extinção do processo, porquanto não teria sido oportunizada a regularização. Ademais, assevera que as partes celebraram acordo para pagamento parcelado do débito, razão pela qual foi requerida a suspensão do feito até o cumprimento integral da avença e a extinção somente seria cabível após informado expressamente nos autos o término do cumprimento do pacto. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMS e do TJSP, e requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/SP 120.394, Flavio Neves Costa, OAB/SP 153.447, e Raphael Neves Costa, OAB/SP 225.061. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 317 e 485, inciso III e §1o, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: foi expedido mandado, a ser cumprido no endereço da parte devedora. O veículo, todavia, não foi apreendido durante a diligência, porquanto não foi encontrado (ID 59761638). Posteriormente, o apelante peticionou informando a realização de acordo extrajudicial entre as partes para o pagamento da dívida (ID 59761640). Na hipótese vertente, verifica-se que o acordo foi realizado antes da citação da parte apelada, ou seja, antes de estabelecida a relação processual entre as partes. Nesse descortino, é importante frisar que, nos termos do art. 238 do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", de modo que, a angularização processual somente está completa quando ocorre a citação. Na demanda em questão, o acordo entre as partes foi firmado antes mesmo que a apelada fosse citada, ou seja, antes de estabelecida a relação processual, o que levou a apelante a perda do interesse de agir, pois a ação litigiosa se extinguiu quando as partes transigiram extrajudicialmente. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao apelante. O art. 17 do CPC dispõe que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O dispositivo estabelece as condições da ação. O interesse de agir está presente quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada (ID 61461641 - Pág. 3/4). No caso, a devedora não foi citada nos autos e, sem a citação, não é possível falar em processo, ou relação jurídica processual, não se cogitando de violação a quaisquer dos princípios invocados pela parte apelante. É fundamental salientar, uma vez mais, que a citação representa um pressuposto processual indispensável para o desenvolvimento adequado de um processo judicial. Sua ausência impede que a relação processual se consolide, inviabilizando o prosseguimento do litígio (ID 61461641 - Pág. 5). É relevante destacar que o acordo celebrado entre as partes ocorreu de maneira voluntária e consensual, refletindo a autonomia das partes no estabelecimento de condições que melhor atendam às suas necessidades e expectativas. Em caso de descumprimento do acordo, e considerando que a citação da apelada ainda não foi efetuada e a relação processual não está consolidada, o recorrente deve buscar a via judicial adequada, ingressando com uma ação específica para executar a avença eventualmente descumprida. Ademais, convém frisar que a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, reforça a importância dos requisitos processuais e respeita a autonomia das partes ao estabelecerem acordos fora do âmbito judicial (ID 61461641 - Pág. 5/6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/SP 120.394, Flavio Neves Costa, OAB/SP 153.447, e Raphael Neves Costa, OAB/SP 225.061. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024